Tribunal: STF
Processo: HC 220749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniela Alves da Cunha, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 772.371/SP.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    A defesa afirma, em síntese, que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos, na forma do art. 318, V, do Código de Processo Penal.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida prisão domiciliar à paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 



    “O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva da Paciente por domiciliar, consignou o que segue (fl. 348 e 371; grifos diversos no original): 



    "De igual modo, reputo afastada, ao menos nesse momento processual a prisão domiciliar da increpada (sic), em razão de possuir filhos menores de 12 anos, dada gravidade objetiva do crime perpetrado, ou seja, pratica de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Agnaldo Rogério de Carvalho, o qual foi alvejado por 9 (nove) disparos de arma de fogo calibre 9mm, a beira da rodovia, tendo ainda seu veículo sido totalmente incendiado na sequência pelos autores do crime." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar, ressaltando que (fls. 55-56): 



    "Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso analisado, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. 



    [...] 



    No mais, em que pese a documentação juntada pelo impetrante (fls.591), não há prova inequívoca da indispensabilidade do paciente aos cuidados do menor de modo a justificar a proteção pela via da prisão domiciliar. Com efeito, conforme informações prestadas pela própria paciente à autoridade policial quando da lavratura do auto de prisão, o responsável por seus filhos é seu ex-companheiro (autos de informação sobre a vida pregressa nos autos originais). A situação assim indicada traz dúvidas em torno da alegação da total dependência dos menores em relação à paciente." 



    Como se observa, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo com o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal e, ainda, com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, firmada no sentido da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando a conduta imputada à Ré foi cometida mediante violência ou grave ameaça, como no caso, em que a Paciente é acusada da prática de homicídio qualificado. 



    Saliento que o fato de a Acusada não ter disparado os tiros contra a vítima não exclui a grave ameaça e a violência do crime de homicídio, na medida em que o Ofendido foi alvejado por 9 (nove) tiros, além do fato do automóvel ter sido incendiado (fl. 337).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente